Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53768215, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador